Tribunal: TJMT
Processo: 0002832-72.2018.8.11.0105
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002832-72.2018.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (APELADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), BENEDITO ALVES FERRAZ - CPF: 007.364.221-53 (ADVOGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (REPRESENTANTE), AFRANIO DIUNI MATIAS - CPF: 387.369.691-68 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS - CPF: 035.790.969-07 (VÍTIMA), MARISTELA LIMA SANCHES DE PAULA - CPF: 907.973.531-00 (ASSISTENTE), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AFRANIO DIUNI MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1°, I, DO CÓDIGO PENAL) E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – SUSTENTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PENAS APLICADAS INFERIORES A 02 (DOIS) ANOS – CONCURSO DE CRIMES – PENA ISOLADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a pena aplicada inferior a dois anos e transcorrido período de tempo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem haver a interrupção do prazo prescricional, deve ser decretada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º e artigo 119 todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002832-72.2018.8.11.0105

APELANTE: AFRANIO DIUNI MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Afranio Diuni Matias contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu:

I. À pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 1°, I, do Código Penal.

II. À pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 344,
Caput
, do Código Penal.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizando 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (Sic – id. 183732806).

Inconformada, em suas razões a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal para ambos os delitos, na modalidade retroativa, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 183732820).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 183732822).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
“
recomenda a declaração da prescrição retroativa, prejudicado o mérito recursal.”
(id. 184353676).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AFRANIO DIUNI MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, de inicio a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal para ambos os delitos, na modalidade retroativa, e consequente extinção da punibilidade.

Razão lhe assiste.

Afranio Diuni Matias foi condenado a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 1°, I, do Código Penal, bem como a pena de 01 (um) ano de reclusão, pela prática do delito previsto no artigo 344,
Caput
, do Código Penal.

Pois bem, verifica-se que os fatos ocorreram em 12 de março de 2018 (id. 183732774 – fls. 01/03), a denúncia foi recebida em 06 de agosto de 2018 (id. 183732774 – fls. 99).

A sentença condenatória foi prolatada em 01 de agosto de 2023 (id. 183732806).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110.

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, para aferir a prescrição considera-se a pena de cada delito isoladamente, no caso, o apelante foi condenado nas seguintes penas:

- Artigo 129, § 1°, I, do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com prazo prescricional
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
, a teor do artigo 109, V, do Código Penal;

- Artigo 344,
Caput
, do Código Penal à pena de 01 (um) ano de reclusão, com prazo prescricional
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”,
a teor do artigo 109, V, do Código Penal;

Assim, constata-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (12/03/2018) e a sentença condenatória (01/08/2023), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para ambos os delitos.

À vista de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para declarar a extinção de punibilidade de
AFRANIO DIUNI MATIAS
pela prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva, com fundamentos nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023